Tribunal: TJDFT
Processo: 0003694-83.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0003694-83.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: JOÃO ALBUQUERQUE REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO ALBUQUERQUE REIS contra decisão desta Presidência (ID 34204532) que não conheceu do agravo de ID 26410683, nos termos do disposto na parte final do caput do artigo 1.042 do CPC. Afirma, para tanto, ter havido equívoco tanto na decisão prolatada pelo STF, quanto na desta Corte de Justiça, pois o agravo em recurso extraordinário buscou rebater especificamente a parte do decisum que inadmitiu o apelo, sob o fundamento de ausência de prequestionamento, tendo sido aplicado ao caso os enunciados sumulares 282 e 356, ambos do STF. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que o apelo fundamentado no artigo 1.042 do CPC retorne à Corte Suprema para apreciação. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Isso porque, não obstante a parte agravante ter interposto recurso fundamentado no artigo 1.042 do CPC, entendeu o STF que a tese trazida neste apelo estaria abarcada exclusivamente pelo Tema 660 (RE 748.371), de modo que não há que se falar em equívoco das Cortes de Justiça. Assim, vê-se que a decisão vergastada cuidou apenas de não conhecer do agravo, em cumprimento à determinação do próprio Supremo Tribunal Federal, conforme despacho proferido pelo Ministro Presidente (ID 34191849). III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014